Tribunal: TJSP
Processo: 1004726-39.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA DE ASSOCIADO. Sentença de improcedência de plano (art. 332, II CPC). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Autor a quem foi concedida a oportunidade de demonstrar a associação por parte dos réus e não o fez, tampouco trazendo fundamentos para refutar a incidência de tese assentada em recurso repetitivo. Prova documental suficiente a permitir o

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA DE ASSOCIADO. Sentença de improcedência de plano (art. 332, II CPC). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Autor a quem foi concedida a oportunidade de demonstrar a associação por parte dos réus e não o fez, tampouco trazendo fundamentos para refutar a incidência de tese assentada em recurso repetitivo. Prova documental suficiente a permitir o julgamento da lide. MÉRITO. Inexigibilidade das taxas de manutenção criadas por associações de moradores em relação a não associados ou moradores que a elas não anuíram. Recurso repetitivo que estabeleceu a indispensabilidade da anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato, analisando o tema não apenas sob o aspecto da vedação ao enriquecimento indevido, mas também sobre o prisma da liberdade de associação consagrada pela Constituição Federal. Ausência de comprovação da adesão dos réus à associação ou de qualquer outra circunstância capaz de demonstrar particularidade do caso concreto que refutasse a incidência da referida tese. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.